Tribunal: TJES
Processo: 5006943-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006943-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEIDE FABIANO
AGRAVADO: ANDERSON LUIZ ORTOLON
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006943-17.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: CLEIDE FABIANO
AGRAVADO: ANDERSON LUIZ ORTOLON
Advogado do(a) AGRAVANTE: CLEBERSON JOSE GASPERAZZO - ES21429-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ORLANDINO LOPES FERREIRA - ES18585

RELATOR:

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________
RELATÓRIO______________________
___

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLEIDE FABIANO,
manifestando irresignação contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Indenizatória, deferiu o pleito antecedente apresentado para determinar que o requerido se abstenha de edificar na área descrita na inicial da ação originária, e se abstenha de praticar qualquer intervenção no imóvel sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Aduz o agravante, em síntese, que por ser proprietário da região localizada no entorno da propriedade do agravado, realizou obras terraplanagem no local e, dada as peculiaridades do terreno, construiu um muro de arrimo que veio a desabar parcialmente em razão de fortes chuvas incidentes.

Destaca que não há correlação entre as obras de terraplanagem e a causa de desabamento do muro, sendo certo que necessita realizar intervenções no local para que sejam evitados novos desabamentos.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada, ou ao menos que ao menos para que impugnada, ou ao menos que lhe seja permitido construir outro muro de contenção e efetivar manutenções necessárias no local, para que seja evitado novo desabamento.

Decisão prévia prolatada concedendo parcialmente o efeito suspensivo.

Sem informações ou contra-argumentos.

É o breve Relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de abril de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

_______________________
VOTO – MÉRITO ____________________
___

Como relatado cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
CLEIDE FABIANO,
manifestando irresignação contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Indenizatória, deferiu o pleito antecedente apresentado para determinar que o requerido se abstenha de edificar na área descrita na inicial da ação originária, e se abstenha de praticar qualquer intervenção no imóvel sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que por ser proprietário da região localizada no entorno da propriedade do agravado, realizou obras terraplanagem no local e, dada as peculiaridades do terreno, construiu um muro de arrimo que veio a desabar parcialmente em razão de fortes chuvas incidentes.

Destaca que não há correlação entre as obras de terraplanagem e a causa de desabamento do muro, sendo certo que necessita realizar intervenções no local para que sejam evitados novos desabamentos.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada, ou ao menos que lhe seja permitido construir outro muro de contenção e efetivar manutenções necessárias no local, para que seja evitado novo desabamento.

Pois bem.

In casu, após analisar as razões de direito invocadas pelo agravante, verifico a possibilidade de provimento do recurso, ainda que de forma parcial.

É que muito embora não haja comprovação inconteste de que as mencionadas obras de terraplanagem não foram causadoras do desabamento do muro edificado no local indicado pelas partes, algumas importantes conclusões se revelam inevitáveis neste momento processual, quais sejam:
1.
O local necessita de intervenções urgentes, para que seja evitado novo acidente que possa vitimar pessoas;
2.
A construção do muro de contenção é defendida pelo próprio autor, na inicial, desde que observadas todas as normas técnicas aptas para tanto;
3.
É de inteira responsabilidade do agravante os eventos concretizados até o presente momento, eis que há provas que indicam que o mesmo não teria seguido o projeto para fins de construção do muro, tampouco estaria acompanhado de profissional habilitado no momento da execução da obra;
4.
Não me parece comprovada a autorização para fins de realização de terraplanagens no local.

Assim, no que se refere a edificação do muro para contenção imediata da terra no local do desabamento, neste ponto os argumentos do recorrente merecem acolhimento, até pelo fato de que as partes não se controvertem quanto a necessidade de sua escorreita edificação.

Finalmente, assevero que o perigo de dano de difícil reparação milita em razão da possibilidade de novo desabamento, tudo à luz das fotos e do panorama que retratam os documentos apresentados neste recurso.

ANTE O EXPOSTO
, despiciendas outras considerações, nos termos das fundamentações acima aduzidas
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA FINS DE REFORMA PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA,
APENAS PARA PERMITIR QUE O AGRAVANTE CONSTRUA O MURO DE CONTENÇÃO NA ÁREA AFETADA E INDICADA NESTES AUTOS, SENDO NECESSÁRIO PARA TANTO QUE SIGA O RESPECTIVO PROJETO, ESTEJA ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA CONCRETIZ
AÇÃO
DA OBRA, E SIGA TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS EMANADAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA FINS DE REPARAÇÃO DO LOCAL E CONCLUSÃO DA OBRA
.

PERSISTE OS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO A QUAISQUER OUTRAS INTERVENÇÕES NO LOCAL, COMO TERRAPLANAGEM, INTERVENÇÕES NO IMÓVEL DO AGRAVADO, SENDO APENAS PERMITIDAS AÇÕES DE MELHORIA NA ESTRADA DE ACESSO AO IMÓVEL DO AGRAVADO, DIANTE DA NOTÍCIA DE QUE A MESMA FORA PARCIALMENTE DETERIORADA EM RAZÃO DA OBRA REALIZADA PELO AGRAVANTE.

É como voto
.

VOGAL:
ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOGAL:
ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MÍNIMA NO LOCAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
)
Muito embora não haja comprovação inconteste de que as mencionadas obras de terraplanagem não foram causadoras do desabamento do muro edificado no local indicado pelas partes, algumas importantes conclusões se revelam inevitáveis neste momento processual, quais sejam:
a
.
O local necessita de intervenções urgentes, para que seja evitado novo acidente que possa vitimar pessoas;
b
.
A construção do muro de contenção é defendida pelo próprio autor, na inicial, desde que observadas todas as normas técnicas aptas para tanto;
c
.
É de inteira responsabilidade do agravante os eventos concretizados até o presente momento, eis que há provas que indicam que o mesmo não teria seguido o projeto para fins de construção do muro, tampouco estaria acompanhado de profissional habilitado no momento da execução da obra;
d.
Não parece comprovada a autorização para fins de realização de terraplanagens no local.

2.
No que se refere a edificação do muro para contenção imediata da terra no local do desabamento, neste ponto os argumentos do recorrente merecem acolhimento, até pelo fato de que as partes não se controvertem quanto a necessidade de sua escorreita edificação.

3.
O perigo de dano de difícil reparação milita em razão da possibilidade de novo desabamento, tudo à luz das fotos e do panorama que retratam os documentos apresentados neste recurso.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido para fins de reforma parcial da decisão impugnada, apenas para permitir que o agravante construa o muro de contenção na área afetada e indicada nestes autos, sendo necessário para tanto que siga o respectivo projeto, esteja acompanhado de profissional habilitado para concretização da obra, e siga todas as demais exigências emanadas dos órgãos públicos para fins de reparação do local e conclusão da obra.

Persiste os efeitos da decisão agravada quanto a quaisquer outras intervenções no local, como terraplanagem, intervenções no imóvel do agravado, sendo apenas permitidas ações de melhoria na estrada de acesso ao imóvel do agravado, diante da notícia de que a mesma fora parcialmente deteriorada em razão da obra realizada pelo agravante. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.